Tribunal: CARF
Processo: 10670.003988/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação previdenciária deixam de ter caráter de beneficio previdenciário, passando a integrar o salário-de-contribuição dos trabalhadores.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR QUE O DEVIDO.
A constatação de falta de declaração e recolhimento ou de declaração e recolhimento a menor que o devido é motivo da constituição do crédito tributário apurado pela Fiscalização tributária por meio de Auto de Infração.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser acolhido pedido de relevação da penalidade que não demonstre mediante provas nos autos o efetivo preenchimento das condições a que se referia o §1o, do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social vigente à época do lançamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUROS SELIC
Não cabe conhecer como matéria recursal a argumentação relativa a matéria estranha aos autos.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula CARF no 148)

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.003988/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação
previdenciária deixam de ter caráter de beneficio previdenciário, passando a
integrar o salário-de-contribuição dos trabalhadores.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR QUE O DEVIDO.
A constatação de falta de declaração e recolhimento ou de declaração e
recolhimento a menor que o devido é motivo da constituição do crédito
tributário apurado pela Fiscalização tributária por meio de Auto de Infração.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser acolhido pedido de relevação da penalidade que não demonstre
mediante provas nos autos o efetivo preenchimento das condições a que se
referia o §1o, do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social vigente à
época do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUROS SELIC
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.003988/2008-95
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

Não cabe conhecer como matéria recursal a argumentação relativa a matéria
estranha aos autos.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria inconstitucionalidade da multa e à exigência de
juros de mora com base na taxa SELIC, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
25.063, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a impugnação
e cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. APLICAÇÃO DE MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
MOMENTO Do CÁLCULO.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião
do pagamento.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme o Relatório Fiscal da Infração às fls. 13 - 15:
1 - Na ação fiscal, ficou constatado que a entidade acima qualificada apresentou,
mensalmente, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GF
IP com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo ou em relação às informações que alterem o valor das contribuições
previdenciárias.
2 - Não foram informados os fatos geradores relativos:
2.1 - A remuneração dos contribuintes individuais, que não foram informados em GFIP
ou foram informados com remuneração inferior aos 'lançamentos e documentos
contábeis, conforme Demonstrativo dos Contribuintes Individuais. Cabe salientar que
foram lançados os valores independentemente de o pagamento ter sido mediante recibo
ou nota fiscal avulsa emitida por prefeituras, situação que, por si só, não é
caracterizadora da condição de pessoa jurídica, o que ocorre somente com o registro dos
atos constitutivos no órgão competente.
2.2 - Ao valor do salário-família pago em desacordo com legislação.
2.2.1 - Houve pagamento de cotas de salário-família para alguns empregados com filhos
com idade superior a 7 (sete) anos sem a exigência da comprovação da freqüência
escolar nos meses de maio e novembro do ano de 2003, descumprindo o que determina
o art. 84 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/099,
conforme Demonstrativo Mensal dos Dependentes e Demonstrativo da Glosa do
Salário-Família - Cálculo do Segurado. Cabe ressaltar que nas pastas individuais desses
trabalhadores não havia as declarações das escolas atestando da freqüência escolar de
seus dependentes, sendo que em alguns casos foram encontradas declarações apenas do
ano de 2001.
Cientificada do lançamento em 28/08/2008 (Aviso de Recebimento às fls.35), a
contribuinte apresentou Impugnação em 26/09/2008 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às
fls.36) alegando, em síntese, que:
1) tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte em 28/08/2008, teriam
decaído as exigências relativas às competências 01 a 07/2003 tendo em vista a
aplicação da Súmula STF no 08 combinada com o artigo 150, §4o, do CTN;
2) ainda antes do término do período de que dispunha pra impugnar o
lançamento teria efetuado a correção das irregularidades apuradas;
3) não teria havido lançamento a menor da remuneração de contribuintes
individuais em GFIP quando confrontada com os valores contabilizados pois
na contabilidade a empresa lançava em conjunto a remuneração e os encargos
sobre ela incidentes, daí resultando as diferenças apuradas pela Fiscalização;
4) “Também não há que se falar em pagamento de salário-família em desacordo
com a legislação, considerando as declarações”;
5) no caso vislumbra-se, no máximo descumprimento de obrigações acessórias;
6) pede o cancelamento, a relevação ou a redução da multa aplicada pois não
houve dolo ou fraude e a empresa não seria reincidente;
7) alega também que a exigência de juros com base na taxa SELIC é indevida
por conter índice de atualização monetária embutido em seu percentual;
Conforme o Despacho de fls.73:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

Trata o processo em questão de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe,
AI n° 37.111.560-4, para o qual houve impugnação tempestiva.
Tendo em vista a edição da MP 449/2008, o processo deverá aguardar instruções quanto
aos procedimentos a serem aplicados ao mesmo.
Desta forma, sugerimos o encaminhamento dos autos ao setor competente para que seja
desapensado dos demais processos da referida empresa, após o qual deverá retomar à 6”
Turma.
Tendo os autos sido desapensados dos demais autos de infração decorrentes da
mesma ação fiscal e após retornarem à DRJ/BHE, foram eles julgados procedente em parte,
conforme abaixo:
1) Quanto à decadência, julgou improcedente a Impugnação por se tratar de obrigação
tributária acessória, aplicando ao caso o artigo 173, I, do CTN conforme orientação
da Nota PGFN/CAT no 856/2008, que trata da aplicação da Súmula vinculante STF
no 08;
2) Quanto à manutenção dos valores relativos ao salário-família:
O contribuinte contesta o lançamento em sua totalidade, no entanto, com relação
ao levantamento GLO -GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA não trouxe aos autos
argumentos ou documentos que possa modificar o feito fiscal. Os valores
lançados, considerados como remuneração pela autoridade fiscal, decorre dos
pagamentos a este título feitos pela empresa em desacordo com o que preceitua a
legislação previdenciária.
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 27/29, a empresa autuada efetuou
pagamento e o reembolso do salário família sem exigir a comprovação semestral
da freqüência escolar do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade,
portanto em desacordo com o previsto na legislação. Assim, a partir da
constatação em ação fiscal de que houve deduções de contribuições
previdenciárias, sem que a empresa comprovasse o direito ao beneficio pelos
segurados empregados, agiu corretamente a fiscalização ao considerar tais
pagamentos como integrantes do salário-de-contribuição dos trabalhadores, nos
termos do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
3)
Quanto às diferenças de remuneração de contribuintes individuais: deu
procedência parcial à impugnação para reduzir o valor da multa aplicada de R$
8.222,25 para R$ 3.725,32, pois:
Quanto ao levantamento RCI REMUNERAÇÃO CONTRIB INDIVIDUAL
relativo à remuneração dos contribuintes individuais, parte dos valores lançados
foi retificada conforme resultado de diligência sintetizado no Relatório que
compõe o voto do processo de obrigação principal correlato, já citado - Auto de
Infração n° 10670.003982/2008- 18, Debcad n° 37.111.546-9.
Assim, considerando a retificação procedida no levantamento RCI
REMUNERACAO CONTRIB INDIVIDUAL, o valor da multa aplicada no
presente Auto de Infração, que corresponde a 100% da contribuição devida será
retificado conforme demonstrado a seguir: (...)
4)
Quanto ao pedido de relevação de multa, indicou que não poderia ser atendido pois
não teriam sido cumpridos todos os requisitos de que trata o §1o, do art. 291, do
Regulamento da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
vigente à época da autuação fiscal;
5) Ainda no que diz respeito às penalidades aplicadas na ação Fiscal como um todo,
tendo em vista as alterações normativas procedidas pela MP 449/2008 e o disposto
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, a apuração da penalidade mais
benéfica será feita no momento do pagamento/parcelamento do débito pela
contribuinte ou do ajuizamento da execução fiscal;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

Regularmente cientificado da decisão acima em 19/02/2010 (Aviso de
Recebimento às fls.85), a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário em 22/03/2010
(Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.86), onde repete os argumentos da Impugnação já
acima expostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e no que diz respeito a esse requisito, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito às matérias suscitadas, temos que, com relação à
multa aplicada, o Recurso Voluntário argumenta:
Mesmo quando ã multa, a Contribuinte entende que merece ser relevada, ou no mínimo
reduzida, nos termos da legislação tributária, uma vez que:
1o) Não houve dolo ou a falta de recolhimento do imposto, que pudesse
caracterizar circunstancias agravantes;
2o) A conduta não é reincidente.
Tem se também por abusiva e porque não dizer confiscatória a Multa aplicada, pois,
como se não bastasse o árduo fardo que representam os impostos de uma maneira geral,
a multa exigida é excessiva.
É tão prejudicial a aplicação de' multa nesses patamares que, com exceção da seara
tributária, nenhum outro ramo da ciência do direito admite uma penalidade de tal
proporção, justamente porque estar-se-ia punindo duplamente o contribuinte. ,.
Mesmo porque, sabe-se que todo ato administrativo se sujeita a obedecer fielmente
diversos princípios arrolados na atual Carta Magna, precipuamente o da
MORALIDADE.
Portanto, torna-se incongruente a cobrança da multa excessiva, em face dos princípios
que a Administração Pública está obrigada a se submeter, especialmente, o art. 150, IV,
da Constituição Federal, porque exigir tributos pesados, que influenciam em demasia
toda a situação econômica e social do País, somente caracteriza o EFEITO CONFISCO:
“O julgador deve preocupar-se muito mais com a justiça do que ' com a lei e no
conflito entre ambas, optar sempre pela primeira. Recurso provido.”(REsp.
61119/9 RJ-STJ DJU 29.5.95 p. 15573.)
A respeito das alegações de inconstitucionalidade acima postas, tratam-se de
matérias que sequer podem ser conhecidas conforme determina a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, quanto às alegações relativas à multa aplicada o Recurso Voluntário
deve ser conhecido apenas em parte, para tratar do pedido de relevação, não se conhecendo da
argumentação de inconstitucionalidade da multa aplicada.
Além disso, desde a Impugnação a Recorrente vem se insurgindo contra a
aplicação de juros com base na taxa SELIC sem, no entanto, atentar para o fato de que, por se
tratar de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não há nos autos exigência a
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

título de juros mas apenas da multa por descumprimento de obrigação acessória como bem se
pode apurar na análise do Auto de Infração às fls. 02 a 08.
Assim, não cabe conhecer da irresignação da contribuinte contra exigência
estranha aos autos, de modo que, também no que diz respeito à sua argumentação contrária à
exigência de juros com base na taxa SELIC, não devem esses argumentos serem conhecidos
neste Recurso Voluntário.

Decadência
Quanto à arguição de decadência em que o Recurso Voluntário postula a
aplicação da Súmula STF no 08 combinada com o artigo 150, §4o, do CTN, deve ser observado
que já há entendimento sumulado deste Conselho segundo o qual:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida, negando-se provimento ao
Recurso Voluntário quanto a este ponto.

Quanto ao cancelamento do lançamento
Quanto ao mérito, requer a Recorrente o cancelamento do lançamento
argumentando que:
Há que se esclarecer que a remuneração dos contribuintes individuais não foi lançada
em valor inferior aos lançamentos e documentos contábeis em relação ao lançamento
mantido sob essa rubrica após a revisão do lançamento fiscal.
Como ficou evidenciado, a divergência de valores decorre do fato da contabilidade
lançar integralmente o custo da mão-de-obra tomada (serviço + tributos).
(...)
Também não há que se falar em pagamento de salário-família em desacordo com 'a
legislação em decorrência da exibição de documentos relacionados ao ano calendário de
2008 e não do ano de 2003.
Com efeito, os fatos geradores da contribuição social foram incluídos corretamente na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP, não
configurando o descumprimento de obrigação principal.
Portanto, in casu, vislumbra-se no máximo' o descumprimento de obrigação acessória
relacionada à documentação de cartões de vacinação, declarações de freqüência escolar
de vários dependentes, etc.
(...)
No caso, o lançamento fiscal versa no máximo o descumprimento de obrigação
acessória, porquanto a obrigação principal foi integralmente extinta pelo pagamento,
causa extintiva da obrigação tributária, que tem o poder de impedir que se exija
novamente a exação, que não mais existe em decorrência da extinção da relação
obrigacional.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

A infração capitulada no Auto de Infração também não configura malícia ou dolo pois
as informações que não foram prestadas ao Fisco, mas cumpriu a obrigação principal e
prontamente sanou as omissões no prazo da impugnação sem ônus os cofres públicos.
Não tem razão a Recorrente.
Conforme indicado no Relatório acima, com relação às contribuições decorrentes
dos pagamentos a contribuintes individuais o julgamento de primeira instância já retificou a
multa aplicada em função das correções procedidas no Auto de Infração principal, autos no
10670.003982/2008-18, conforme tabelas que constam do Acórdão recorrido extraindo deste
lançamento todas as incorreções apontadas pela Impugnação e confirmadas em diligência fiscal
naqueles autos.
Já no que diz respeito aos valores relativos ao salário-família, é oportuno repisar o
que foi dito pelo Acórdão recorrido quanto às mesmas alegações já feitas na Impugnação:
O contribuinte contesta o lançamento em sua totalidade, no entanto, com relação ao
levantamento GLO -GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA não trouxe aos autos
argumentos ou documentos que possa modificar o feito fiscal. Os valores lançados,
considerados como remuneração pela autoridade fiscal, decorre dos pagamentos a este
título feitos pela empresa em desacordo com o que preceitua a legislação previdenciária.
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 27/29, a empresa autuada efetuou pagamento
e o reembolso do salário família sem exigir a comprovação semestral da freqüência
escolar do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade, portanto em desacordo
com o previsto na legislação. Assim, a partir da constatação em ação fiscal de que
houve deduções de contribuições previdenciárias, sem que a empresa comprovasse o
direito ao beneficio pelos segurados empregados, agiu corretamente a fiscalização ao
considerar tais pagamentos como integrantes do salário-de-contribuição dos
trabalhadores, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte mantém os mesmos argumentos e uma
vez mais não instrui os autos com provas da veracidade dessa argumentação.
Desta forma, também com relação a esta matéria o Recurso Voluntário não pode
ser provido.

Da Relevação ou redução da Multa
Por fim, requer ainda o Recurso Voluntário que a multa aplicada seja relevada ou,
ao menos, reduzida “...nos termos da legislação tributária...”.

Quanto ao pedido de relevação da multa de ofício, o Acórdão recorrido recorrido
indicou que sua pretensão não foi acolhida por não ter atendido todos os requisitos do §1o, do art.
291 do Regulamento da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 vigente à
época do lançamento.
Além disso, neste Recurso Voluntário, a recorrente se limita a repetir exatamente
os mesmos argumentos já expostos e analisados pelo Acórdão recorrido, sequer anexando algum
início de prova de que, de fato, houvesse cumprido com ao menos um dos requisitos do
mencionado §1o, do art. 291 do RPS então vigente a fim de que se pudesse, ao menos, colocar
em dúvida o julgamento proferido.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003988/2008-95

Não há no Recurso Voluntário nenhum documento que demonstre incorreção
daquela decisão que, por isso mesmo, deve ser mantida
Além disso, no que diz respeito ao pedido de redução da penalidade aplicada, o
Acórdão recorrido já tratou devidamente da matéria ao indicar que:
Ressalte-se que, partir da publicação da MP 449, de 03/12/2008, para os fatos geradores
de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, o valor das multas aplicadas
deverá ser analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de
aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da alínea “c” do inciso II do artigo
106, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
De acordo com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009
(publicada no DOU de 08/12/2009), a aplicação da penalidade mais benéfica dar-se- á,
por competência, mediante requerimento do sujeito passivo ou de ofício, quando
verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação.
A verificação da penalidade mais benéfica será realizada pela comparação entre a soma
dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, conforme o artigo 35 da Lei n° 8.212/91 e de obrigações acessórias, conforme
§§ 4° e 5° do artigo 32 da Lei n° 8.212, nas redações anteriores à dada pela Lei n°
11.941/2009, em ambos os artigos, e da multa de ofício calculada na forma do artigo 35-
A da Lei n° 8.212/91, acrescido pela Lei n° 11.941/2009.
Consoante o artigo 2° parágrafos e incisos da supracitada Portaria, a análise do valor das
multas, se cabível, será procedida no momento do pagamento/parcelamento do débito
pelo contribuinte ou do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, caso não haja pagamento ou parcelamento do débito.

Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário,
exceto quanto à matéria inconstitucionalidade da multa e à exigência de juros de mora com base
na taxa SELIC, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital